Tribunal: CARF
Processo: 10875.723137/2017-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10875.723137/2017-57
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.173 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
NULIDADE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
A nulidade não aproveita àquele a quem lhe tenha dado causa. É princípio
consagrado em direito processual o da instrumentalidade das formas, segundo
o qual "entre a forma do ato e o objetivo a ser alcançado, o direito processual
prefere o segundo", e do qual se extrai que não se decreta nulidade se não
houver prejuízo à defesa.
FUNDAÇÃO PÚBLICA. NATUREZA JURÍDICA. CPRB.
Em virtude de sua natureza jurídica, a fundação pública não se enquadra no
conceito de empresa previsto no art. 9o., inciso VII, da Lei n. 12.546/2011, com
a redação dada pela Lei n. Lei n. 12.844/2013, obrigando-se a recolher
contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pagamento e não sobre a
receita bruta.
DEDUÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS. CRÉDITOS PRÓPRIOS.
POSSIBILIDADE.
Se a autoridade administrativa constata que a empresa está recolhendo, de
forma indevida, CPRB prevista no art. 7o da Lei 12546/11, ao invés da
contribuição patronal sobre a folha prevista na Lei 8212/91, ela deve deduzir,
do crédito apurado de ofício, as contribuições indevidamente recolhidas, de tal
modo que o lançamento seja apenas da diferença de ofício constituída em sede
de ato administrativo (ou processo administrativo) de constituição do crédito
tributário, vez que se trata, na espécie, de créditos da própria empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, reconhecendo-se apenas o aproveitamento dos recolhimentos
efetuados na sistemática da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).
Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Junior, Renata Toratti Cassini (relatora), Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Ana Claudia Borges de Oliveira, que deram provimento parcial ao
recurso em maior extensão, reconhecendo o direito da recorrente de apurar a contribuição
previdenciária pela sistemática da CPRB para os fatos geradores ocorridos entre janeiro e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.723137/2017-57
Fl. 7220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.173 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.723137/2017-57

outubro de 2013. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luís Henrique Dias
Lima.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relatora
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Redator-Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, que transcrevo abaixo:
Do Despacho Decisório
O presente processo administrativo, cadastrado no COMPROT sob no
10875.723137/2017-57, em 04/10/2017, tendo como interessada a FUNDAÇÃO PARA
O REMÉDIO POPULAR (FURP), é constituído pelo DESPACHO DECISÓRIO no
0211/2017 - DRF/GUA/SEORT (fls. 133 a 142), no qual foram consideradas
compensadas indevidamente e não homologadas as competências de 01/2013 a 13/2013,
no montante de R$ R$ 8.342.833,90 (oito milhões trezentos e quarenta e dois mil,
oitocentos e trinta e três reais e noventa centavos).
2. Segundo consta do referido despacho decisório, a FURP “foi notificada por meio da
Intimação no 439/2017-SEORT/DRF/GUARULHOS, com ciência eletrônica em
16/08/2017, por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicilio Tributário
Eletrônico (DTE), a esclarecer o motivo das compensações declaradas em GFIP,
detalhando em planilha e em meio digital para cada competência que foi informada a
compensação, bem como, a apresentar documentação hábil e idônea da origem do
crédito utilizado.
2.1. Em resposta, a interessada apresentou apenas a planilha de fl. 12 – Discriminação
da Origem do Crédito – contendo período e valores, informando que as compensações,
no valor total de R$ 227.825,24, se referem ao “pleito de restituição de valores pagos a
título de INSS sobre serviços prestados por cooperativa no caso da Fundação
Cooperativas de Serviços Médicos Unimed”. O referido valor consta dos sistemas
informatizados da RFB, os quais registram a transmissão de 12 (doze) PER/DCOMP’s
no período de 01 a 13/2013, que se encontram em situação de análise automática, cujo
valor é bastante inferior às compensações declaradas em GFIP (R$ 8.342.833,90), o que
demonstra inconsistência nas informações prestadas pela interessada.
2.2. Extrai-se do despacho decisório que:
- consta na “massa salarial total” GFIP, o valor de R$ 41.721.227,22, extraído em
02/10/2017 do Sistema de Inteligência Fiscal – SIF (o montante compensado não
Fl. 7221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.173 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.723137/2017-57

ultrapassou o valor da contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a massa
salarial total da GFIP);
- no sistema CNPJ, a interessada encontra-se cadastrada com a natureza jurídica 114-7 –
FUNDAÇÃO ESTADUAL OU DO DISTRITO FEDERAL, tendo como atividade
econômica
principal
21.21-1/01
–
FABRICAÇÃO
DE
MEDICAMENTOS
ALOPÁTICOS PARA USO HUMANO;
-
na
DIPJ
ISENTA,
ano-calendário
de
2013,
promoveu
a
saída
de
produtos/mercadorias/insumos, com classificação fiscal: NCM no 3004.90.99 – Outros,
no valor total de R$ 305.754.352,81;
- em consulta efetuada a EFD CONTRIBUIÇÕES - Bloco P100 –contribuição
previdenciária sobre o valor da receita bruta, ano calendário de 2013, consta, a título de
contribuição previdenciária sobre a receita bruta, à alíquota básica de 1%, o montante de
R$ 1.648.276,18;
- em consulta efetuada no sistema SIEF-FISCEL, período de 01 a 12/2013, constam
recolhimentos de contribuições previdenciárias sobre a receita bruta, código de receita:
2991 - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta - Art. 8o, Lei no 12.546/2011,
no montante de R$ 1.681.571,70, que não foram declarados em DCTF ́s. Portanto, não
alocados como dívida confessada, além do que o referido valor supera o valor
informado na EFD CONTRIBUIÇÕES (R$ 1.648.276,18);
- embora os produtos fabricados pela interessada estejam enquadrados no “NCM
3004.90.99 – Outros”, da desoneração fiscal das contribuições previdenciárias sobre
folha de pagamento, por estar cadastrada como Fundação Estadual ou do Distrito
Federal (código 114-7), ou seja, entidade dotada de personalidade jurídica de direito
público, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa e
regulamentada por decreto, para o desenvolvimento de atividades de interesse público, a
FURP não se enquadra no conceito de empresa, previsto no inciso VII, do art. 9o, da Lei
no 12.546, de 2011, com redação dada pela Lei no 12.844, de 2013, portanto, não se
podendo aplicar o disposto no art. 8o, caput, da Lei no 12.546, de 2011, que prevê a
incidência de contribuição substitutiva sobre a receita bruta.
3. Nos termos do despacho decisório, “a interessada quis passar a falsa impressão de
estar enquadrada como empresa sujeita a incidência de contribuição substitutiva sobre a
receita bruta ao efetuar recolhimentos, de jan/dez-2013, por meio de Darf’s sob o
código 2991 – Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, no montante
de R$ 1.648.276,18, os quais não se encontram declarados em DCTF’s, pois, esses
recolhimentos, por serem de exclusividade das empresas enquadradas na desoneração
fiscal das contribuições previdenciárias sobre folha de pagamento, previsto no artigo 8o,
da Lei no 12.546/2011, não são permitidos às pessoas jurídicas de natureza jurídica 114-
7 (Fundação Estadual ou do Distrito Federal), por não estarem contempladas nesse
benefício fiscal”.
3.1. Como se não bastasse a impossibilidade de declarar esses recolhimentos sob o
código 2991 em DCTFs, enviou EFD-CONTRIBUIÇÕES – Bloco P100 –de
exclusividade de recolhimentos de Contribuições Previdenciárias sobre Receitas Brutas
–CPRB, como se estivesse enquadrada naquela situação. A fim de respaldar tal situação,
a interessada protocolou, em 19/04/2017, consulta à RFB recebendo o número
10875.721250/2017-06 (a situação hipotética foi engendrada para efetuar compensações
de contribuições previdenciárias, sabidamente indevidas).
3.2. Assim, as compensações efetuadas pela interessada em GFIP foram consideradas
indevidas e não homologadas, no montante de R$ 8.342.833,90, “pela inexistência de
créditos, cujos supostos créditos foram inseridos a títulos de pagamentos indevidos ou a
maior, que foram utilizados em outras competências e, por estar efetuando compensação
com base na contribuição previdenciária sobre receita bruta sem estar respaldado
legalmente”. Em decorrência, foi aplicada “multa isolada de 150% sobre o montante
compensado indevidamente decorrente da falsidade da compensação conforme disposto
Fl. 7222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.173 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.723137/2017-57

no art. 89, §10, da Lei 8212/91 c/c inciso I do art. 44 da Lei 9430/96”, e formalizada
Representação Fiscal para Fins Penais.
Da Manifestação de Inconformidade
4. Da referida decisão, foi a interessada cientificada, por meio de sua Caixa Postal, em
19/10/2017 (despacho de fl. 149), tendo apresentado, em 19/11/2017, a Manifestação de
Inconformidade de fls. 153 a 184, sob os seguintes argumentos:
a) é tempestiva a manifestação de inconformidade apresentada;
b) a referida manifestação “não visa ver homologada qualquer compensação
supostamente realizada pela Impugnante em sua GFIPs ao longo do ano calendário de
2013”. “Diferentemente do alegado pelo Despacho Decisório, a Impugnante (i) não
realizou a compensação tida como glosada pela Fiscalização; (ii) não indicou a
existência de crédito em seu favor e, muito menos, (iii) não utilizou aludido (e
inexistente) crédito para compensação de valores declarados em Sefip/GFIP”;
c) “em estrito atendimento ao Ato Declaratório Executivo CODAC n. 93/2011 (“ADE
93”), a Impugnante, por estar amparada pela desoneração de folha tratada na Lei n.
12.546/2011, indicou no campo ‘compensação’ o valor da cota patronal
automaticamente calculado pelo sistema com base na folha de salários, a fim de anular
tal apuração, uma vez que recolhera regular e tempestivamente tal rubrica calculada
sobre a contribuição substitutiva incidente sobre a receita bruta via DARF”, de modo
que “esta manifestação de inconformidade visa única e exclusivamente (a) o
cancelamento do débito exigido por meio do processo de cobrança n.
10875.723310/2017-17; e (b) seja reconhecida a inexistência de compensação no caso
de sorte a afastar a determinação de imposição de multa isolada”, não visando, portanto,
“validar o suposto crédito apontado pelo Despacho Decisório”;
Do Despacho Decisório e dos procedimentos adotados pela interessada
d) “o Despacho Decisório valida que a atividade exercida pela Impugnante é
eminentemente industrial de produtos cujo o NCM estava regularmente arrolado no art.
8o da Lei n. 12.546/2011 à época dos fatos. No entanto, o Despacho Decisório veda a
possibilidade da Impugnante fruir da desoneração de folha por alegadamente não se
enquadrar no rol de contribuintes arrolados no art. 9o, inc. VII da Lei n. 12.546/2011,
com a redação dada pela Lei n. 12.844/2013. Segundo o Despacho Decisório,
exclusivamente por estar constituída sob a forma de fundação, a Impugnante não
poderia ser equiparada à empresa para fins previdenciários”;
e) o referido despacho “(a) desconsidera o procedimento adotado pela Impugnante em
sua GFIPs para sinalizar a opção pela desoneração de folha (reitere-se: na forma
prevista pelo ADE 93); (b) considera-o (ilegitimamente) como procedimento de
compensação dos valores anulados a título de cota patronal; e (c) exige integralmente os
montantes ali apurados”. No entanto, “todo o montante recolhido mediante DARF
referente à contribuição substitutiva não foi sequer reconhecido pelo Despacho
Decisório para reduzir o valor de contribuições previdenciárias devido. Tal
circunstância se deve ao fato de que tal valor não teria sido lançado nas DCTFs do
período (embora regularmente identificado em consultas no EFD Contribuições e no
sistema SIEF-FISCEL)”;
f) o Despacho Decisório faz, ainda, menção a pedidos de restituição realizados pela
Requerente mediante transmissão de PER/DCOMPs, cujo crédito é estranho à demanda
(conforme será delineado adiante nesta peça). É provável que esse artifício tenha sido
utilizado pela Fiscalização com a finalidade de travestir de compensação o
procedimento realizado pela Impugnante (na forma do ADE 93, reitere-se), de sorte a
imprimir tom de má-fé em suas ações e falsidade de suas declarações para imputação de
multa isolada de 150% do tributo tido como compensado”;
g) destaca a regularidade da declaração e recolhimento da contribuição constitutiva,
afirmando que “é entidade civil com personalidade jurídica criada para a consecução de
determinadas atividades. Essa afirmação não destoa da definição de empresa
regularmente constituída, registrada e em atividade, especialmente para fins
Fl. 7223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.173 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.723137/2017-57

previdenciários. A principal característica da Impugnante, relevante para o deslinde
dessa demanda, é o seu enquadramento ao conceito de indústria e estabelecimento
industrial, exatamente por se equiparar aos demais estabelecimentos industriais privados
do mesmo ramo”;
h) “passou a recolher a contribuição previdenciária devida à União Federal (i) via GPS a
parcela devida por seus assegurados, calculada sobre a massa salarial, e (ii) via DARF a
parcela devida a título de cota patronal, calculada sobre receita bruta”; - “transmitiu sua
Sefip, arrolando todos os pagamentos realizados em favor de seus empregados e demais
desembolsos que comporiam a base de cálculo da contribuição, que alcançaram o valor
total da massa salarial indicada em cada competência do ano-calendário de 2013”; - “o
valor retido de seus empregados e demais segurados foi calculado pelo sistema da
própria RFB e computado na Linha “Valor Dev Prev Soc Calculado Sefip” de suas
Sefips originais”, montante este que foi regular e tempestivamente recolhido por meio
de guias GPS’s ao longo do ano; - “o próprio sistema Sefip providencia o cálculo da
cota patronal automaticamente tomando como base de cálculo a folha de pagamentos da
Impugnante. Tal montante é indicado na Linha ‘Valor Solicitado’ de cada Sefip”; - “em
estrita obediência ao procedimento regrado pelo ADE 93 (doc. 57), indicou o exato
montante apurado para a cota patronal em sua Sefip no campo ‘compensação’,
demonstrado em sua Sefip na Linha ‘Valor Abatido’” (art. 3o e 4o do ADE 93);
i) “inexistia à época procedimento da Sefip/GFIP que viabilizasse qualquer outra forma
de proceder à apuração da contribuição previdenciária apurada na sistemática da
desoneração de folha, conforme expressamente consta do texto do ADE 93 (... até que
ocorra a adequação desse sistema)”. Em relação à apuração da quota patronal devida,
tomou como base sua receita bruta, conforme previsto no art. 8o da Lei no 12.546/2011,
com a redação trazida pela Lei no 12.715/2012, destacando que “traz à baila os valores
de receita bruta apurada em seus balanços mensais, a fim de apontar a escorreita
apuração do montante devido a título da cota patronal (1% da receita bruta mensal)”.
Calculado o valor devido mês a mês a título de contribuição substitutiva patronal, a
Impugnante providenciou seu recolhimento por meio de Darfs, como estabelecido pelo
art. 5o do ADE 93, e art. 1o, inc. II do Ato Declaratório Executivo CODAC n. 86/2011,
o qual criou o código de recolhimento específico 2991. A “própria RFB indica o
procedimento descrito pelo ADE 93 como escorreito para as empresas desoneradas no
ano calendário 2013 (tratado na presente demanda), conforme se pode exemplificar com
a Solução de Consulta COSIT n. 20/2013”;
j) “(a) jamais se pretendeu realizar procedimento de compensação ou indicar a
existência de crédito passível de ser utilizado para redução de débitos previdenciários;
(b) não houve má-fé no procedimento adotado, posto que a Impugnante seguiu
estritamente as determinações da própria RFB para realização de citada opção e
apresentou à RFB todas as informações que lhe cabia à época (inclusive via GFIP e
EFD Contribuições)”;
k) destaca que a Solução de Consulta COSIT n. 152/2015, com base no julgamento do
Recurso Extraordinário no 595.838/SP, pelo Supremo Tribunal Federal, sob o rito de
repercussão geral, permitiu a restituição de valores recolhidos a título de contribuição
incidente sobre o valor de notas fiscais ou faturas de serviços prestados por cooperados
por intermédio de cooperativas de trabalho. Assim, em agosto/2016, dentro do prazo
prescricional, a Impugnante pleiteou a recuperação de tais valores, mediante a
transmissão de 12 PER/DCOMPs, cada uma delas “referente ao crédito a recuperar
individualmente em relação a cada mês do ano calendário de 2013”, tendo, por um
lapso, preenchido equivocadamente os campos do documento;
l) “tal montante deveria apenas constar como indicativo da formação do crédito, a fim
de explicitar a forma de recolhimento providenciada pelo contribuinte – como é o caso,
por exemplo, da composição do valor do saldo negativo no PER/DCOMP
demonstrativo de crédito, em que cada antecipação ao longo do ano (retenções,
pagamento de estimativas, etc.) são integralmente arroladas, ainda que sua somatória
seja superior ao valor do crédito pretendido, uma vez que parcela destes pagamentos
seria alocada para quitação do IRPJ ou CSLL apurados em 31 de dezembro”;
Fl. 7224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.173 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.723137/2017-57

m) o único crédito pretendido pela Impugnante restringe-se à parcela do valor da GPS
recolhida com base nas faturas de cooperativas, montante este devidamente indicado em
sua Sefip original na Linha “Valores pagos Coop Trabalho” e na célula “sobre valores
pagos a cooperativas de trabalho – sem adicional” em sua GFIP. Ocorre que a
Impugnante equivocou-se quanto ao campo de preenchimento para indicar tal crédito,
indicando-o como débito a compensar, mas o simples cotejo com as informações
disponibilizadas em suas Sefips originais e GFIPs permite identificar o erro de
procedimento incorrido. A Impugnante, então, retificou em 2016 todas suas Sefips,
zerando a Linha “Valores Pagos a Coop Trabalho” a fim de gerar o crédito “no limite do
valor de tal rubrica constante de suas Sefips originais, indicando que jamais pretendeu
recuperar integralmente o valor pago em suas GPS’s de 2013”;
n) sustenta que, quando intimada a se manifestar acerca das compensações realizadas,
“entendendo ser correto o procedimento adotado em PER/DCOMP e em estrita boafé
elaborou a planilha abaixo (fl. 12 dos autos) indicando mês a mês o valor das
contribuições indevidamente recolhidas e esclarecendo expressamente que se
reportavam ao montante recolhido calculado sobre as notas fiscais e faturas de
cooperativas, cuja somatória alcança o valor de R$227.825,54”. Destaca, ainda, que “o
procedimento adotado com lastro no ADE 93 para fruição da desoneração de folha
no sistema Sefip/GFIP não constitui efetiva compensação, mas sim mero arranjo
temporário para declaração enquanto não reformulado o sistema de forma a se
adequar a dinâmica de recolhimento da Lei n. 12.546/2011”;
o) segundo a interessada o despacho decisório proferido após sua única manifestação
nos autos distorce as informações prontamente prestadas, as quais, pontue-se, sequer
guardam conexão com o débito tratado na demanda – isto é são apenas mencionadas
pela D. Fiscalização com o único intuito de incutir à Impugnante suposta má-fé em suas
ações e falsidade de suas declarações, a fim de tentar legitimar a aplicação de multa
agravada”;
p) “é patente a não vinculação dos valores envolvidos nas PER/DCOMPs e os
montantes ora exigidos por meio da formalização do Despacho Decisório”, e mais,
“Não bastasse (a) a regularidade dos procedimentos adotados; (b) a quantidade de
informações prestadas pela Impugnante que permitiram plena auditoria dos fatos pela
RFB; (c) o manifesto erro material realizado nas DCOMP ́s, relativas tão-somente às
contribuições incidentes sobre valores pagos a cooperativas; e (d) a evidente falta de
correlação entre essas DCOMP ́s e os relevantes valores tratados nesse processo
administrativo, os quais, por si só afastariam qualquer alegação de fraude no caso, diga-
se que a ausência de dolo é evidente também por força da intuitiva falta de interesse
econômico/lucrativo da Impugnante em realizar fraude tributária, considerada sua forma
de constituição, seus objetivos sociais e a própria qualificação de seu instituidor”;
Da nulidade do Despacho Decisório
q) “em momento nenhum a dinâmica adotada pela Impugnante consistiu em
‘compensação via GFIP’ passível de não ser homologada mediante redação de despacho
decisório”. O procedimento adotado pela interessada “reporta-se a estrito respeito a
obrigação acessória relativa à declaração de sua opção pela sistemática de apuração de
contribuição substitutiva instituída por ato infralegal emitido pela própria RFB (ADE
93)”, e se “a D. Fiscalização entendesse que a Impugnante não tinha direito de fruir da
sistemática de apuração da contribuição substitutiva instaurada pela Lei n. 12.546/2011,
esta deveria ter seguido estritamente o rito de lançamento de ofício previsto no Decreto
n. 70.235/1972 e no Decreto n. 7.574/2011, lavrando o cabível auto de infração”;
r) “Ao legitimar, através do ADE 93, o preenchimento do campo ‘compensação’ com o
intuito único de anular o valor automaticamente calculado pela Sefip para a cota
patronal calculada com base em folha de pagamentos, a RFB aboliu eventual caráter de
auto-lançamento intrínseco à GFIP”. Desse modo, é inaplicável à hipótese a Solução de
Consulta Interna COSIT no 03/2013, uma vez que “a GFIP preenchida em atendimento
ao ADE 93 não configura confissão de dívida, pois a Impugnante jamais apurou
qualquer valor devido a título da cota patronal calculado com base em folha de
Fl. 7225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.173 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.723137/2017-57

pagamento”, de modo que a emissão do Despacho Decisório implica nítido erro de
procedimento, impondo a nulidade do ato;
Da apuração da contribuição nos termos da Lei no 12.546, de 2011
s) a despeito de desenvolver atividade industrial e seus produtos estarem enquadrados
no regime da desoneração fiscal (NCM 3004) das contribuições previdenciárias com
base em folha de pagamento, o despacho decisório entendeu que “a Impugnante não
estaria abrangida pelo rol de contribuintes trazidos pelo art. 9o, inc. VII da Lei n.
12.546/2011”.
t) a interessada invoca o conceito de empresa para fins previdenciários, conforme art. 15
da Lei no 8.212/1991, destacando que o art. 9o, inc. VII, da Lei no 12.546/2011 deve ser
interpretado segundo os próprios objetivos da legislação, a qual foi introduzida em
nosso ordenamento jurídico como uma das várias medidas adotadas pelo Governo
Federal (Plano Brasil Maior) ou popularmente conhecido como “desoneração da folha
de salários”, que tinham o intuito principal de incentivar determinados setores da
economia”, sendo que as indústrias farmacêuticas foram enquadradas no referido plano,
“tendo em vista a adição dos produtos comercializados classificados sob o NCM n.
3004 ao rol do art. 8o, da Lei n. 12.546/11”. Portanto, “a Impugnante caracteriza-se
como estabelecimento industrial, dentro do setor de medicamentos, a ser estimulado
pelo ‘Plano Brasil Maior’”, tanto que o Poder Executivo Federal com ela firmou
parceria, “tendo em vista seu potencial industrial e de desenvolvimento farmacêutico
(juntamente com outras empresas do ramo) para o desenvolvimento de medicamentos e
equipamentos do setor”;
u) é filiada ao Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo
(“Sindusfarma”) e, nos termos do art. 2o da Lei do Estado de São Paulo no 10.071/1968,
“a principal finalidade da Impugnante é fabricar e fornecer medicamentos, a preço de
custo, aos órgãos da saúde pública e de assistência médica tanto aos próprios hospitais
públicos de todas as esferas quanto às entidades particulares previamente cadastradas
que prestam assistência médica e social à população”. Por ser uma Fundação, sempre
deverá reinvestir suas receitas na perfeição de seus objetivos e formação de seu
patrimônio (pesquisas e treinamentos relacionados às suas atividades);
v) afirma que o CARF já se manifestou no sentido de que, “no que se refere às
contribuições previdenciárias, a legislação da seguridade social é clara ao equiparar
fundação pública à empresa”, conforme julgados que transcreve, destacando que “o
CTN prevê que sujeito passivo da obrigação de pagar tributo é a pessoa que tenha
relação pessoal e direta com a concretização da hipótese de incidência tributária” e,
neste caso, o sujeito passivo é a empresa que paga remuneração a segurados que lhe
prestam serviços (art. 15 da Lei no 8.212/1991);
w) “Destaca-se a superficialidade do Despacho Decisório em apenas justificar o suposto
não enquadramento da Requerente no rol de contribuintes elencados pelo art. 9o, inc.
VII da Lei n. 12.546/2011 apenas com lastro em sua ficha cadastral do CNPJ, que lhe
aponta como Fundação, sem no entanto atentar que o exercício de suas atividades lhe
permitem, dentro da legislação previdenciária, ser equiparada à ‘sociedade empresarial’
para fins previdenciários”, ressaltando que o referido despacho visa equiparar a
Impugnante à empresa para fins de incidência das contribuições previdenciárias sobre
remunerações pagas e creditadas, nos termos dos arts. 15 e 22 da Lei no 8.212/1991,
mas não para fins de enquadrá-la à lei da “desoneração da folha de salários”, fazendo
uma “interpretação abusiva, ilegal desarrazoada e manifestamente divorciada do
interesse público”;
y) “quando da promulgação da Lei n. 12.546/2011, publicada em 15.12.2011 (doc. 127),
seu art. 9o contava apenas com cinco incisos, sendo que o inc. VII não compunha seu
texto normativo”. Publicada a Lei no 12.715, em 18/09/2012 (fruto da conversão da MP
no 563/2012), esta “incluiu o NCM relativo a produtos farmacêuticos, viabilizando o
ingresso da Impugnante, dado seu ramo de atividade, na dinâmica de apuração da
contribuição substitutiva calculada sobre receita bruta”. Em 2013, “em perfeita
consonância com o dispositivo legal vigente (já que transcorridos noventa dias de sua
Fl. 7226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.173 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.723137/2017-57

publicação), passou a aferir a cota patronal devida na dinâmica da contribuição
substitutiva sobre receita bruta, desonerando sua folha”, adquirindo o “direito à redução
da carga relativa à cota patronal, sendo certo que qualquer revogação implicaria em
nítido aumento do tributo devido”;
z) somente em abril de 2013 foi publicada a Medida Provisória no 612/2013, a qual
introduziu no ordenamento jurídico a regra tida pela Fiscalização como limitadora
acerca do contribuinte passível de fruir da desoneração de folha, pois a partir da citada
MP, houve a inclusão do inciso VII ao art. 9o da Lei no 12.546/2011, para conceituar
empresa como sendo “a sociedade empresária, a sociedade simples, a cooperativa, a
empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art.
966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, devidamente registrados
no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme
o caso”.
a.a) “qualquer modificação legislativa, no ano de 2013, que alterasse o contribuinte
enquadrado obrigatoriamente a recolher a cota patronal com base na Lei n. 12.546/2011,
passando agora a recolher sob a dinâmica da Lei n. 8.212/2011, demonstra nítida
modificação dos elementos constitutivos do fato gerador, quedando-se a mercê da
anterioridade nonagesimal” (art. 195, § 6o, da CF);
a.b) “tomando como termo a quo a publicação da Lei n. 12.844/2013, seus efeitos
somente poderiam ser refletidos aos contribuintes a partir de 19.10.2013 e, portanto,
alcançando os fatos geradores ocorridos em novembro e dezembro de 2013”. Assim,
“caso se entenda que, de fato, o art. 9o, inc. VII, da Lei n. 12.546/2011, em sua atual
redação, de fato, não permite a permanência da Impugnante no sistema de desoneração
de folha, o que se considera apenas para fins de argumentação, impõe-se aplicar a
norma tempus regit actum, tendo em vista que a alteração legislativa que deu ensejo a
tal restrição somente lançou efeitos no ordenamento jurídico a partir de fatos geradores
ocorridos em novembro/2013”, restando indevida qualquer exigência em face da
Impugnante que se reporte aos períodos de apuração de janeiro a outubro/2013”;
Dos valores recolhidos pela Requerente sob o código 2991
a.c) na remota hipótese de não serem acolhidas as razões de fato e direito aduzidas pela
Requerente, que demonstram seu enquadramento no rol de contribuintes trazido pelo
art. 9o, VII, da Lei no 12.546, de 2011, ou “caso não se acolha os efeitos de tal
dispositivos somente para os fatos geradores ocorridos após a contagem de noventa dias
(atendimento ao princípio da anterioridade) da publicação da Lei n. 12.844/2013, é
imperioso que sejam computados os valores recolhidos pela Impugnante a título de
contribuição substitutiva, cujos DARFs anexa à presente manifestação de
inconformidade, pois se reportam à mesma obrigação tributária”;
Da inexistência de falsidade das compensações
a.d) “o procedimento tomado pela Impugnante não se equipara a uma compensação”.
Em atendimento ao ADE 93, “emitido pela própria RFB, determinou que, na hipótese
de apuração da contribuição substitutiva, dever-se preencher o campo da Sefip/GFIP
relativo à compensação, a fim de expressamente anular o valor calculado
automaticamente pelo sistema a título de cota patronal sobre folha de salários”, motivo
pelo qual “o valor constante na GFIP a título de cota patronal não tem o condão de
configurar confissão de dívida”, sendo “evidente a completa ilegalidade de se aplicar
em face da Impugnante a multa isolada prevista no art. 44, inc. I e §1o, da Lei n.
9.430/1996, intentada pelo despacho decisório”;
a.e) o despacho decisório parte da premissa que a Impugnante teria utilizado crédito
para pagamento de competências de 2016, o que jamais ocorreu, e ainda que tivesse
ocorrido, “tal crédito a recuperar corresponde a parcela recolhida em GPS, lançada em
linha diversa da cota patronal e que em nada é abrangida pela exigência perpetrada
nestes autos”. Assim, resta patente a inexistência de falsidade nos procedimentos
realizados, que sequer configuram compensações, não ensejando a aplicação da multa
isolada agravada;
Fl. 7227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.173 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.723137/2017-57

Dos pedidos
a.f) ao final, a interessada requer:
- a nulidade do despacho decisório;
- subsidiariamente, seja reconhecido o direito de a Impugnante fruir da sistemática de
desoneração da folha, instaurada pela Lei no 12.543/2011;
- também subsidiariamente, “seja dado provimento a esta manifestação de
inconformidade para reconhecer a inaplicação do art. 9o, inc. VII da Lei n. 12.546/2013
para os fatos geradores ocorridos entre janeiro e outubro de 2013, inclusive”;
- em caráter estritamente subsidiário, em face do princípio nonagesimal, seja
reconhecida a inexigibilidade das exigências relativas aos meses de janeiro a
julho/2013, mantendo-se apenas aquelas de agosto a dezembro/2013;
- caso não acolhida a nulidade do lançamento e o direito integral de a Requerente fruir
da desoneração, sejam abatidos dos valores ora exigidos os montantes recolhidos a
título de contribuição substitutiva, sob o código de 2991, ao longo do anocalendário
2013;
- seja afastada a incidência da multa isolada aplicada, ante a manifesta inexistência de
compensação e de fraude na hipótese dos autos;
- ainda em caráter subsidiário, requer-se seja afastada “a acusação de fraude contida no
Despacho Decisório”.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 6a Turma da
DRJ/CTA, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
NULIDADE. DESCABIMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, à exceção das decisões do Supremo Tribunal Federal sobre
inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de súmula vinculante, não
constituem normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA. FUNDAÇÕES. CONCEITO DE
EMPRESA.
As entidades sem fins lucrativos, tais como entes da administração pública direta,
autarquias, associações e fundações, não se enquadram no conceito de empresa previsto
na legislação que instituiu a contribuição substitutiva sobre a receita bruta.
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA. COMPENSAÇÃO. HIPÓTESES.
A compensação da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) está
adstrita aos termos do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, podendo ocorrer nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Notificada dessa decisão aos 14/11/2018 (fls. 7136), a contribuinte interpôs
recurso voluntário aos 11/12/2018 (fls. 7138 ss.), no qual reitera os argumentos de defesa
Fl. 7228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.173 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.723137/2017-57

constantes de sua manifestação de inconformidade, já apresentados em primeira instância de
julgamento.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
A recorrente foi intimada a esclarecer o motivo de compensações declaradas em
GFIP no período de janeiro a dezembro de 2013, no valor total de R$ 8.342.833,90, conforme
planilha que acompanha o Termo de Intimação no 439, de 09/08/2017 (fls. 05/06).
Em resposta, protocolada aos 22/08/2017, apresentou o documento de fls. 12,
informando que as compensações se referem “ao pleito de restituição de valores pagos a título de
INSS sobre serviços prestados por cooperativa no caso da Fundação Cooperativas de serviços
médicos Unimed. Solução de Consulta Cosit no 152 de 17 de junho de 2015.” No referido
documento, discrimina as competências de origem do crédito, os valores recolhidos e utilizados
na compensação efetuada, mês a mês, no montante total de R$ 227.825,24.
Dada a inconsistência nas informações prestadas pela recorrente relativamente ao
valor compensado e ao período em que essas compensações teriam sido efetivadas (conforme
esclarece a autoridade fiscal, com base nos dados dos PER/DCOMP's, "verifica-se inconsistência
nas informações prestadas pela interessada em sua resposta de 22/08/2017, na qual informa que
as diferenças do valor recolhido/devido, ou seja, valor utilizado na compensação, num total de
R$ 227.825,24, foi efetuada nas compensações de competências: jan/13 a dez/13, sendo que,
conforme mencionado nos referidos PER/DCOMP’s as compensações ocorreram nos meses de
jun/2016, jul/2016 e ago/2016"), o Serviço de Orientação e Análise Tributária da
DRF/GUARULHOS/SP exarou o Despacho Decisório no 0211/2017, por meio do qual
considerou indevidas e não homologadas as compensações em GFIP nas competências 01 a
13/2013, no total de R$ 8.342.833,90, pela inexistência de créditos, os quais foram inseridos a
título de pagamentos indevidos ou a maior, utilizados em outras competências, bem como por
estar efetuando compensação com base na contribuição previdenciária sobre a receita bruta, sem
respaldo legal.
Foi aplicada, ainda, multa isolada no percentual 150% sobre o montante
indevidamente compensado, em razão de entender a autoridade fiscal ter restado caracterizada a
falsidade das compensações efetuadas e dada a irregularidade do procedimento adotado pela ora
recorrente.
Na Manifestação de Inconformidade, a recorrente afirma que: (i) não realizou a
compensação tida como glosada pela Fiscalização; (ii) não indicou a existência de crédito em seu
favor; e (iii) não utilizou o aludido (e inexistente) crédito para compensação de valores
declarados em Sefip/GFIP. Defende o direito de apurar as contribuições à Seguridade Social
sobre o valor da receita bruta, nos termos da Lei no 12.546/11 e, sucessivamente, o direito de
abater dos valores cobrados os montantes recolhidos a título de contribuição substitutiva, sob o
Fl. 7229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.173 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.723137/2017-57

código 2991. Contesta, ainda, a aplicação da multa isolada, em face da inexistência de
compensação e da ausência de fraude.
A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de inconformidade sob o
fundamento de que, em síntese, na linha do entendimento que já vinha sendo exarado
reiteradamente pela RFB em soluções de consulta, a recorrente, que tem natureza jurídica de
fundação pública, recolheu, indevidamente, durante o ano de 2013, contribuição previdenciária
sobre a receita bruta, quando, sabidamente, deveria ter recolhido a contribuição em tela sobre a
folha de pagamento. Acrescenta, ainda, que o recolhimento indevido de contribuição
previdenciária sobre a receita bruta por pessoa jurídica obrigada ao recolhimento de contribuição
previdenciária patronal sobre a folha de pagamento implica a omissão de fatos geradores de
contribuição previdenciária patronal em todas as GFIPs porventura transmitidas.
Por fim, afirma que diferentemente da contribuição previdenciária sobre a folha
de salários, cujo recolhimento é feito por meio de GPS e declarada em GFIP, a CPRB é recolhida
mediante Darf e confessada em DCTF, de modo que no caso de recolhimento indevido ou a
maior, a restituição e/ou compensação de valores recolhidos a título de CPRB exige
procedimento específico, qual seja por meio do programa PER/DCOMP, ou, na impossibilidade
de sua utilização, mediante a apresentação à RFB do formulário constante do Anexo IV da
Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017, não competindo à autoridade julgadora apreciar
pedido de compensação e/ou restituição.
Em seu recurso voluntário, o recorrente alega, em síntese,
(i) nulidade do despacho decisório;
(ii) regularidade da declaração e do recolhimento da contribuição substitutiva;
(iii) subsidiariamente, não aplicação do art. 9o, VII da Lei no 12546/11, com
redação dada pela Lei no 12844/13, aos fatos ocorridos entre a janeiro e outubro/2013;
(iv) inexistência de falsidade das compensações.

Da nulidade do Despacho Decisório
A recorrente alega que o Despacho Decisório padece do vício de nulidade
porque o procedimento adotado jamais pode ser considerado como “compensação” e, portanto,
não é passível de ser questionado via “despacho decisório”. Argumenta que caso o Fisco
quisesse a desenquadrar do regime de apuração de contribuições relativo à desoneração de folha,
deveria tê-lo feito mediante a lavratura de auto de infração para exigência de eventual diferença
decorrente desse desenquadramento.
Em suma, o cerne da discussão travada no presente processo é se a recorrente
teria ou não direito à apuração e recolhimento, no período de janeiro a dezembro/2013, da
contribuição previdenciária sobre a receita bruta, nos termos da Lei no 12.546/11, em
substituição à contribuição previdenciária patronal sobre a folha de salários.
Entendendo a recorrente que fazia jus à apuração por essa sistemática, que
ficou conhecida como "desoneração de folha" (o que será objeto de apreciação mais adiante
neste voto), assim procedeu à apuração e recolhimento da contribuição previdenciária no período
em questão e, procedendo nessa dinâmica, esclarece que "em estrita obediência ao
procedimento regrado pelo ADE 93", ou seja, Ato Declaratório Executivo CODAC no
Fl. 7230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.173 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.723137/2017-57

93/2011, "indicou o exato montante apurado para a cota patronal em sua SEFIP no campo
“compensação”, demonstrado em sua Sefip na Linha “Valor Abatido”.
Explica que esse procedimento era necessário para anular os efeitos da
declaração do montante automaticamente calculado pelo próprio sistema com base na folha de
pagamentos, para que tal débito não constasse indevidamente em aberto nos registros da RFB,
uma vez que não existia à época procedimento da SEFIP/GFIP que viabilizasse outra forma de
proceder à apuração da contribuição previdenciária apurada na sistemática da desoneração de
folha, conforme expressamente consta do texto do ADE 93, que determinava que assim se
procedesse "até que ocorra a adequação desse sistema".
Pois bem.
Nesse contexto, argumenta a recorrente que efetivou os tais apontamentos, que
perfazem o valor de R$ 8.342.833,90, que, na realidade, não têm natureza de compensações,
mas, sim, de mero ajustes de valores, determinados pelo ADE 93, razão pela qual entende que,
não estando a autoridade fiscal diante de efetivas compensações a serem homologadas ou não, o
procedimento adequado a ser adotado para desenquadrá-la do benefício fiscal da apuração e
recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta no ano de 2013 seria a
lavratura de um auto de infração e não a não homologação de compensações por meio de
Despacho Decisório, compensações estas que sequer existiram.
Entendemos que não tem razão.
Com efeito, conforme se verifica do Termo de Intimação Fiscal no 439/2017 -
SEORT/DRF/GUARULHOS, de 09/08/2017, a fls. 05, a recorrente foi intimada para prestar
esclarecimentos sobre o motivo da(s) compensação(ões) declarada(s), especificamente
discriminadas em planilha, por datas e valores individualizados, mês a mês, que teriam
sido efetivadas ao longo do ano de 2013, perfazendo o importe total de R$ 8.342.833,90.
A imagem reproduzida abaixo se trata da resposta da recorrente, anexada a fls.
12 dos presentes autos:

Note-se que na resposta da recorrente ao Termo de Intimação Fiscal não há uma
linha sequer dedicada a esclarecer que os valores tidos por "compensados" não se trataria, na
realidade, efetivamente, de "compensações", mas sim de ajuste de valores, conforme
Fl. 7231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.173 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.723137/2017-57

determinado pelo ADE 93/2001, de modo a viabilizar a correta apuração e recolhimento da
contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta a que faria jus nos termos da Lei no
12.546/11 no período de janeiro a dezembro/2013.
Ao contrário, em sua resposta, a recorrente informa que as compensações
questionadas diriam respeito "ao pleito de restituição de valores pagos a título de INSS sobre
serviços prestados por cooperativa no caso da Fundação Cooperativas de serviços médicos
Unimed. Solução de Consulta Cosit no 152 de 17 de junho de 2015", apontando em planilha os
valores correspondentes.
É fato que o Termo de Intimação Fiscal alude a "compensações". Mas
igualmente atribui a elas valores individualizados mensais, que, a propósito, a recorrente diz ter
lançado em sua contabilidade por determinação do ADE 93/2001 de modo anular as
contribuições previdenciárias automaticamente calculadas pelo sistema sobre a folha de salários,
que perfazem o importe total de R$ 8.342.833,90, de modo a viabilizar o recolhimento via Darf
da contribuição sobre a receita bruta.
Mas vejamos: quem tinha essa informação era a recorrente! Diante da
coincidência de valores e períodos questionados, havia alguma dúvida acerca do
questionamento da fiscalização, apenas por conta de uma questão semântica, ou seja, apenas por
ter se referido no Termo de Intimação Fiscal a “compensações”? Pensamos que não.
Com sua resposta, com todo o respeito, é evidente que a recorrente induziu em
erro a autoridade fiscal que, a propósito, obteve por si os esclarecimentos de que necessitava a
respeito dos valores tidos por não "compensados" e "não homologados".
Nessa linha, entendo que ainda que não tenha havido efetivamente
compensações a serem ou não homologadas por meio de Despacho Decisório, fato é que é
princípio por demais conhecido em direito processual que a nulidade não aproveita a quem lhe
deu causa, como a nós parece claro ter ocorrido no presente caso concreto.
Ademais, também é princípio consagrado em direito processual o da
instrumentalidade das formas, aquele segundo o qual "entre a forma do ato e o objetivo a ser
alcançado, o direito processual prefere o segundo"1, e do qual se extrai que não se decreta
nulidade se não houver prejuízo a defesa.
Nessa linha, como bem observado pela decisão recorrida,
foi possível o pleno exercício do direito de defesa e do contraditório, pois há prova nos
autos de que a interessada foi regularmente cientificada, tendo acesso a todas as
informações necessárias para elaborar a sua defesa, o que demonstra a inexistência de
prejuízo, eis que a sua manifestação de inconformidade contesta tanto os aspectos
formais quanto os materiais.
9.6. No caso, foram devidamente descritos os fatos e fundamentos, com clareza e
coerência, permitindo a sua perfeita compreensão, estando, portanto, devidamente
motivado o Despacho Decisório atacado. Dessa forma, tendo sido lavrado por
autoridade competente e garantido o direito de defesa, não se encontrando presentes os
pressupostos elencados no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972, não há falar em nulidade
no presente caso.
Desse modo, por todo o exposto, entendo que a alegação de nulidade do
despacho decisório não deve ser acolhida.

1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL - NOVO CPC - Lei no 13.105/2015. São Paulo: RT, 2015, p. 822.
Fl. 7232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.173 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.723137/2017-57

Contribuição previdenciária sobre a receita bruta - Lei no 12546/11
Relata a recorrente que o Despacho Decisório houve por bem não homologar
suposta “compensação” alegadamente realizada pela recorrente em sua GFIP porque o suposto
"crédito" utilizado no que seriam compensações não homologadas decorreria do fato da
recorrente não estar abrangida pelo rol de contribuintes trazidos pelo art. 9o, VII da Lei no
12.546/11, a despeito do fato incontroverso de (a) desenvolver atividade industrial e (b) seus
produtos estarem enquadrados no regime da desoneração fiscal (NCM 3004) das contribuições
previdenciárias com base em folha de pagamentos.
No entendimento da Fiscalização, a recorrente tratar-se-ia de mera “entidade
dotada de personalidade jurídica de direito público, sem fins lucrativos, criada em virtude de
autorização legislativa e regulamentada por decreto, para o desenvolvimento de atividades de
interesse público”, cuja natureza jurídica é de Fundação Estadual. Nessa esteira, o Despacho
Decisório entendeu que, para a legislação previdenciária, a recorrente não poderia ser
considerada empresa apta a fruir da desoneração de folha.
O acórdão recorrido, por sua vez, para julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada, reitera os argumentos do despacho decisório, entendendo que seria
“inaplicável para as entidades que não possuem um fim econômico, tais como entes da
administração publica direta, autarquias, associações e fundações” o regime de substituição
inaugurado pela Lei no 12.546/2011.
A recorrente, por seu turno, defende que a legislação previdenciária é clara ao
considerar como empresa qualquer pessoa jurídica que seja responsável por atividade econômica
– independentemente de visar o lucro ou não – além de equiparar a empresa entidades de
qualquer natureza, tal qual disposto no art. 15 da Lei no 8.212/1991, pelo que de outro modo não
pode ser interpretado o art. 9o, VII da Lei no 12546/11.
Traz conceitos doutrinários de empresa e julgados deste tribunal que respaldam
seu entendimento.
Subsidiariamente, defende a não aplicação do art. 9o, VII da Lei no 12546/11,
com a redação dada pela Lei no 13844/13 aos fatos ocorridos entre janeiro e outubro/2013.
Pois bem.
São os seguintes os termos do Despacho Decisório no 0211/2017:
“Embora os produtos fabricados pela interessada estejam enquadrados no NCM da
desoneração fiscal das contribuições previdenciárias sobre folha de pagamento, a
interessada por estar cadastrada como natureza jurídica: Fundação Estadual ou do
Distrito Federal (código 114-7), ou seja, entidade dotada de personalidade jurídica de
direito público, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa e
regulamentada por decreto, para o desenvolvimento de atividades de interesse público,
não se enquadra no conceito de empresa previsto no inciso VII, do art. 9o, da Lei no
12.546, de 2011, com redação dada pela Lei no 12.844, de 2013, portanto, não se
aplica o disposto no art. 8o, caput, da Lei no 12.546, de 2011, que prevê a incidência de
contribuição substitutiva sobre a receita bruta.” (Destacamos)
Conforme se extrai do Despacho Decisório, a exigência de contribuições
previdenciárias, no presente caso, decorre o fato da Fiscalização ter entendido que a recorrente,
embora fabrique produtos "enquadrados no NCM da desoneração fiscal das contribuições
previdenciárias sobre folha de pagamento", por se tratar de "Fundação Estadual ou do Distrito
Federal (código 114-7), ou seja, entidade dotada de personalidade jurídica de direito público,
sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa e regulamentada por decreto,
Fl. 7233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-008.173 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.723137/2017-57

para o desenvolvimento de atividades de interesse público, não se enquadra no conceito de
empresa previsto no inciso VII, do art. 9o, da Lei no 12.546, de 2011, com redação dada pela
Lei no 12.844, de 2013" (destacamos e grifamos), a ela não se aplicando, portanto, a incidência
de contribuição substitutiva sobre a receita bruta.
Entendo que não tem razão a d. autoridade fiscal pelas seguintes razões.
A Lei no 12546/11, publicada aos 15/12/11, que institui o que ficaria
popularmente conhecido como "desoneração da folha de salários", dispunha, em seus artigos 8o e
9o, o seguinte:
Art. 8o Até 31 de dezembro de 2014, contribuirão sobre o valor da receita bruta,
excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, à alíquota de
1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), em substituição às contribuições previstas
nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, as empresas que fabriquem os
produtos classificados na Tipi, aprovada pelo Decreto no 6.006, de 2006:
(...). (Destacamos)
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
I - a receita bruta deve ser considerada sem o ajuste de que trata o inciso VIII do art. 183
da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
II - exclui-se da base de cálculo das contribuições a receita bruta de exportações;
III - a data de recolhimento das contribuições obedecerá ao disposto na alínea "b" do
inciso I do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991;
IV - a União compensará o Fundo do Regime Geral de Previdência Social, de que trata
o art. 68 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, no valor correspondente à
estimativa de renúncia previdenciária decorrente da desoneração, de forma a não afetar
a apuração do resultado financeiro do Regime Geral de Previdência Social (RGPS); e V
- com relação às contribuições de que tratam os arts. 7o e 8o, as empresas continuam
sujeitas ao cumprimento das demais obrigações previstas na legislação previdenciária.
Com a publicação da Lei no 12.715/12, houve a inclusão do NCM relativo a
produtos farmacêuticos na dinâmica da contribuição substitutiva calculada sobre receita
bruta, quando, então, a recorrente passou a assim a apurar e recolher a contribuição
previdenciária.
Veja-se que o art. 8o, acima transcrito, dispõe que "contribuirão sobre o valor da
receita bruta...as empresas que fabriquem os produtos classificados na Tipi, aprovada pelo
Decreto no 6.006, de 2006".
Ora, quais seriam essas empresas? Qual o sentido que poderia ser atribuído a essa
expressão?
Nesse passo, note-se que o art. 9o, por sua vez, daquela mesma lei, em sua redação
original, contava apenas com quatro incisos, conforme acima transcrito. Não havia o aludido
inciso VII, que, como consta expressamente do próprio despacho decisório, foi introduzido
na Lei no 12546/11 por uma alteração nela promovida pela Lei no 12844, de 19 de julho de
2013, nos seguintes termos:
Art. 13. A Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
(...)
“Art. 9o ..........................................................................
..............................................................................................
Fl. 7234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-008.173 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.723137/2017-57

II - exclui-se da base de cálculo das contribuições a receita bruta:(Produção de efeito)
a) de exportações; e(Produção de efeito)
b) decorrente de transporte internacional de carga;(Produção de efeito)
..............................................................................................
VII - para os fins da contribuição prevista no caput dos arts. 7o e 8o , considera-se
empresa a sociedade empresária, a sociedade simples, a cooperativa, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, devidamente registrados no
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas,
conforme o caso;
VIII - para as sociedades cooperativas, a metodologia adotada para a contribuição sobre
a receita bruta, em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do art. 22 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, limita-se ao art. 8o e somente às atividades
abrangidas pelos códigos referidos no Anexo I.
..............................................................................................
§ 9oAs empresas para as quais a substituição da contribuição previdenciária sobre a
folha de pagamento pela contribuição sobre a receita bruta estiver vinculada ao seu
enquadramento no CNAE deverão considerar apenas o CNAE relativo a sua atividade
principal, assim considerada aquela de maior receita auferida ou esperada, não lhes
sendo aplicado o disposto no § 1o
§ 10. Para fins do disposto no § 9o , a base de cálculo da contribuição a que se referem
ocaputdo art. 7o e ocaputdo art. 8o será a receita bruta da empresa relativa a todas as suas
atividades.” (NR) (Destacamos)
Ou seja, em sua redação original, a Lei no 12546/11 falava, simplesmente, em
"empresas", e a nós nos parece que em se tratando de dispositivo que dispõe sobre a
apuração de contribuição social que veio substituir aquela prevista no art. 11, II, p. ú, “a”
da Lei no 8212/912, evidentemente que somente pode ser interpretado de acordo com essa
mesma Lei no 8212/91, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social e institui o
respectivo Plano de Custeio.
Nessa linha, é o art. 15, inciso I e p. ún da legislação em questão que dispõe que:
“Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;
(...)
Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a

2 Art. 11. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto das seguintes receitas:
I - receitas da União;
II - receitas das contribuições sociais;
III - receitas de outras fontes.
Parágrafo único. Constituem contribuições sociais:
a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço; (Vide art. 104 da
lei no 11.196, de 2005) (Destacamos)
b) as dos empregadores domésticos;
c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-contribuição; (Vide art. 104 da lei no 11.196, de 2005)
d) as das empresas, incidentes sobre faturamento e lucro;
e) as incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos.
Fl. 7235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-008.173 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.723137/2017-57

repartição consular de carreira estrangeiras.” (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999,
vigente à época dos supostos fatos geradores)
É dizer, nos termos da lei que dispõe sobre a organização da Seguridade
Social e institui o respectivo Plano de Custeio, considera-se empresa e a ela se equipara,
qualquer pessoa jurídica que seja responsável por atividade econômica, independentemente de
visar lucro ou não, englobando, inclusive, como a própria lei é expressa em seu inciso I,
"entidades da administração pública direta, indireta e fundacional", como é o caso da
recorrente.
Saliente-se que este tribunal já se manifestou nesse sentido, conforme, dentre
outros, precedente abaixo citado3:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/10/2009
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. FUNDAÇÃO PÚBLICA. EQUIPARAÇÃO À EMPRESA. ART. 15
DA LEI No 8.212/91. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 142
DO CTN. OBSERVÂNCIA. ISENÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COOPERATIVA DE TRABALHO. LOCAÇÃO DE
MÃO-DE-OBRA.
INCISO
IV
DO
ART.
22
DA
LEI
No
8.212/91.
ENQUADRAMENTO.
1. Na tentativa de afastar a responsabilidade pelas falhas cometidas, o contribuinte
alega não se enquadrar no conceito de empresa e, por esse motivo, encontra-se fora
do campo de exação. Diz ainda que a equiparação estabelecida no art. 15 da Lei no
8.212/91 deve ser interpretada de maneira restritiva, em razão de sua natureza
jurídica de direito público e, portanto, adstrito ao princípio da legalidade estrita,
somente podendo fazer aquilo que a lei determina.
2. Como se pode verificar, as alegações do contribuinte estão totalmente
divorciadas da melhor hermenêutica. No lançamento em debate, a autoridade
administrativa constituiu o crédito tributário observando determinações legais,
notadamente aquelas dispostas no art. 142 do Código Tributário Nacional CTN.
3. A alegada isenção de que trata o “dispositivo constitucional em vigor” não é
automática, devendo a parte que se diz merecedora do favor fiscal, cumprir os requisitos
estabelecidos na Lei no 8.212/91, vigente durante parte do período objeto do lançamento
ora em discussão e, posteriormente, os requisitos de que trata a Lei no 12.101/09,
situações não comprovadas nestes autos.
4. No que se refere ao lançamento decorrente de serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho (locação de mãodeobra), melhor sorte não
assiste ao contribuinte. No ponto, o lançamento foi efetuado em estrita observância das
disposições contidas no inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91 (acrescentado pela Lei no
9.876/99).
Recurso Voluntário Negado
(Destacamos)
Ademais, não nos parece legítimo equiparar a recorrente à empresa para fins de
recolhimento de contribuições sociais e não o fazer para fins de usufruto do benefício de
apuração dessas mesmas contribuições por um regime que lhe seja mais favorável se a própria lei

3 Acórdão no 2803-003.129 - 3a Turma Especial - 2a Seção de Julgamento
Fl. 7236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-008.173 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.723137/2017-57

não houver imposto nenhuma restrição nesse sentido. Afinal, "onde existe a mesma razão
fundamental, prevalece a mesma regra de Direito” 4.
Assim, até o advento da Lei no 12844, de 19 de julho de 2013, que introduziu na
Lei no 12546/11 o inciso VII, definindo e restringindo o conceito de empresa para efeitos de
apuração da contribuição previdenciária sobre o valor da receita bruta, entendo que a recorrente
tinha direito de apurar e recolher a contribuição previdenciária nessa sistemática, com base na
interpretação do conceito de empresa conforme art. 15, I e p. ún, da Lei no 8212/91.
Neste ponto, anote-se que, como aludido, a Lei no 12844, de 19 de julho de 2013,
introduziu o inciso VII no art. 9o da Lei no 12546/11, dispondo que "para os fins da contribuição
prevista no caput dos arts. 7o e 8o, considera-se empresa a sociedade empresária, a sociedade
simples, a cooperativa, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a
que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil,
devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de
Pessoas Jurídicas, conforme o caso".
Ou seja, o art. 8o, que faz alusão, genericamente, a "empresa", passou, a partir
de então, com a introdução do inciso VII ao art. 9o da Lei no 12546/11, a dizer respeito a apenas
e estritamente a sociedade empresária, sociedade simples, cooperativa, empresa individual de
responsabilidade limitada e ao empresário a que se refere o art. 966 do CC/02.
Em suma, não há como negar que houve, efetivamente, restrição àquilo que a lei
entendia por empresas passíveis de usufruírem do benefício de apuração da contribuição
previdenciária sobre o valor da receita bruta e, nesse sentido, nos termos do que determina o art.
195, § 6o da CF/88, essa restrição deve respeitar a anterioridade nonagesimal.
Neste ponto, entendo que não tem razão a decisão recorrida quando afirma que "o
Ato Declaratório Interpretativo - ADI RFB no 11, de 10 de dezembro de 2015, explicitou que o
conceito de empresa veiculado pela Lei no 12.844, de 2013, produz efeitos inclusive para período
anterior à sua inclusão na Lei no 12.546, de 2011".
Ora, com todo o respeito, o que fez a Lei no 12844/13 não foi, meramente,
"explicitar" o conteúdo de norma já vigente, mas sim criar direito novo, definindo e
restringindo o conceito de empresa até então previsto no art. 8o da Lei no 12546/11. Não se
trata, portanto, em absoluto, da dita e polêmica "lei interpretativa" a que alude o art. 106, I do
CTN, em tese passível de ser aplicada a fatos pretéritos. Ao contrário, deve estrita obediência ao
mandamento constitucional inserto no art. 195, § 6o da CF/88, e somente pode produzir efeitos
após decorridos noventa dias da data de sua publicação.
Assim, tendo a Lei no 12844, que promoveu essa alteração sido publicada aos 19
de julho de 2013, somente pode produzir efeitos para os fatos geradores ocorridos em
novembro desse mesmo ano, estando abrangidos pela apuração da contribuição
previdenciária sobre o valor da receita bruta os fatos geradores até outubro/2013,
inclusive.
Da necessidade de se computarem os valores recolhidos pela recorrente sob o código 2991
Subsidiariamente, sendo incontroverso nos autos que recolheu, sob o código 2991,
valores regularmente apurados a título de contribuição substitutiva tratada no art. 8o da Lei no

4 MAXIMILIANO, Carlos. HERMENÊUTICA E APLICAÇÃO DO DIREITO. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.
200.
Fl. 7237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-008.173 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.723137/2017-57

12.546/2013 ao longo de 2013 (DARF's anexadas a fls. 84/95), a recorrente requer que esses
valores sejam abatidos do valor ora cobrado.
Cita, nesse sentido, julgados da CSRF.
Neste ponto, adoto, como razões de decidir, o seguinte trecho do voto proferido
pelo conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci em julgamento ocorrido neste colegiado aos 06
de dezembro de 2018, que acompanhei:
Segundo a recorrente, a autoridade lançadora não teria deduzido os valores já recolhidos
a título de CPRB e essa dedução não implicaria compensação de ofício.
Com razão a recorrente.
Se a autoridade administrativa entendeu que a empresa estaria recolhendo, de forma
indevida, CPRB prevista no art. 7o da Lei 12546/11, fato que ensejou o lançamento
fiscal, nada mais natural do que deduzir, do crédito apurado de ofício, as contribuições
indevidamente recolhidas, de tal modo que o lançamento seria apenas da diferença de
ofício constituída em sede de ato administrativo (ou processo administrativo) de
constituição do crédito tributário. Esse proceder não implica, propriamente, a
compensação de ofício a que se refere o art. 89 da IN 1717/17, mas sim se trata de uma
consequência natural do lançamento de ofício, sob pena, inclusive, de admitirse o
eventual enriquecimento ilícito da Fazenda Pública (o processo de restituição está
sujeito a prazo decadencial).
Cabe lembrar, nesse contexto, que a complexidade e o próprio casuísmo da legislação
tributária federal pode ensejar interpretações fiscais e contábeis distintas, de modo que a
autoridade administrativa, ao adotar uma interpretação distinta daquela do contribuinte,
que enseje eventual lançamento de ofício, deve deduzir as importâncias recolhidas, sob
pena, inclusive, de descuidar-se do princípio geral da boafé, que se desdobra nos
deveres correlatos de cooperação, lealdade, cuidado, etc.
Uma eventual postura mais literal por parte dos órgãos de fiscalização e por parte das
DRJs pode ser até compreensível, mas o CARF, no entender deste relator, tem o dever
de analisar e de sopesar todos os princípios e regras que regem o direito como um todo,
com maior relevo, ao caso concreto, ao princípio que veda o enriquecimento ilícito e ao
princípio da boa-fé.
Em caso análogo e de grande repercussão ("caso Neymar"), esta respeitosa Turma, neste
ponto por unanimidade, decidiu o seguinte:
[...]
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA
RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS
NA PESSOA JURÍDICA.
Devem ser compensados na apuração de crédito tributário os valores arrecadados sob o
código de tributos exigidos da pessoa jurídica, cuja receita foi desclassificada e
convertida em rendimentos de pessoa física, base de cálculo do lançamento de oficio.
(CARF, Contribuinte Neymar da Silva Santos Junior, Recurso Voluntário, Relatora
Bianca Felicia Rothschild, Sessão 15/03/2015, Acórdão 2402005.703)
Ainda que noutro giro, pode ser citado o seguinte verbete sumular deste Conselho,
aplicável a este caso concreto por analogia:
Súmula CARF no 76: Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada
tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da
mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada.
De minha relatoria, e também julgado por unanimidade neste particular, pode ser citado
o seguinte julgado, em sessão realizada em 03 de abril de 2018:
[...]
Fl. 7238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-008.173 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.723137/2017-57

DEDUÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS PELAS EMPRESAS PRESTADORAS
DE SERVIÇOS.
1. Firmadas as premissas (i) de que os serviços não eram prestados pelas pessoas
jurídicas, mas sim pelas físicas; (ii) e que a quase totalidade dos sócios dessas empresas
contratadas prestavam serviços apenas à primeira recorrente; temse a conclusão de que
os recolhimentos efetuados pelas prestadoras a título de quota patronal e de contribuição
do segurado contribuinte individual são indevidas.
2. Isto é, se os valores pagos às pessoas jurídicas prestadoras de serviços eram, na
verdade, remunerações pagas aos sócios pessoas físicas, isso equivale a reclassificar as
remunerações das pessoas jurídicas para as pessoas físicas.
3. Desta forma, e para evitar o enriquecimento ilícito da União, que se baseia nas
premissas retro mencionadas, entende-se que tais contribuições realmente devem ser
deduzidas do lançamento, o que deverá ser aferido no momento da liquidação do
presente julgado.
(CARF, acórdão 2402006.069).
Em sendo assim, o recurso voluntário deve ser provido neste ponto, para que a
autoridade executora do julgado deduza, do lançamento, os valores efetivamente
recolhidos no período a título de CPRB, o que deverá se apurado em sede de liquidação.
Acresço às razões acima o fato de que neste caso concreto, estamos tratando de
valores recolhidos no ano-calendário de 2013, de modo que, como ordinariamente acontece, a
recorrente certamente enfrentará enormes empecilhos para recuperá-los por meio do
procedimento previsto no art. 84, § 9o da IN/RFB no 1717/17, qual seja “por meio do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Declaração de
Compensação”, tal como determinou a decisão recorrida, à vista da evidente alegação de
decadência dos créditos em questão por parte das autoridades fazendárias.
Desse modo, a única possibilidade da recorrente reaver os valores que o Fisco
entende indevidamente recolhidos é mediante o seu desconto do que ora está sendo cobrado, sob
pena de verdadeira apropriação indevida do patrimônio do contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reconhecer o direito da recorrente de apurar a contribuição previdenciária pela
sistemática da desoneração de folha de salários introduzida pela Lei no 12546/ 11 para os fatos
geradores ocorridos entre janeiro e outubro/2013, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Voto Vencedor
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima – Redator-Designado
Não obstante o rico e bem fundamentado voto da i. Relatora, dele divirjo, nos
termos que segue.
Fl. 7239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-008.173 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.723137/2017-57

A natureza jurídica de fundação pública da Recorrente não a enquadra no conceito
de empresa previsto no art. 9o., inciso VII, da Lei n. 12.546/2011, com a redação dada pela Lei n.
Lei n. 12.844/2013, afastando-se assim o benefício fiscal de desoneração de folha de pagamento
nele previsto, obrigando-a, portanto, a recolher, no ano de 2013, contribuição previdenciária
patronal sobre a folha de pagamento e não sobre a receita bruta, como o fez.
Todavia, em face dos recolhimentos já efetuados pela Recorrente na sistemática
da Lei n. 12.546/2011 (contribuição previdenciária substituta sobre a receita bruta) no ano de
2013, por tratar-se de créditos próprios, dela, Recorrente, nenhum óbice há quanto ao seu
aproveitamento para fins de dedução das contribuições sociais previdenciárias sobre a folha de
pagamento, na forma apurada pela autoridade lançadora.
Nessa perspectiva, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário apenas
quanto ao aproveitamento dos recolhimentos efetuados pela Recorrente na sistemática da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).

(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 7240
DF CARF MF
Documento nato-digital